Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EFEITOS DA PANDEMIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Cuida-se de encargo alimentar devido pelo pai aos filhos. O alimentante exerce ofício de natureza autônoma (acupunturista e massagista), atividade econômica que foi afetada pela redução de clientela durante o período da pandemia, inviabilizando o cumprimento do dever alimentar.
2 – Comprovada a alteração da capacidade financeira, a redução do encargo alimentar se mostra necessária, porém não nos parâmetros pretendidos, eis que o montante proposto não se coaduna com o binômio necessidade/capacidade aplicável, também, em prol dos alimentados.
3 – No caso concreto, a ponderação do referido binômio permite maior redução do encargo fixado na sentença recorrida, até que os alimentados demonstrem melhoria na capacidade financeira do alimentante, ante a natureza continuativa da relação jurídica entre os litigantes.
4 – Dado parcial provimento ao recurso.